Tribunal: TJDFT
Processo: 0743471-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743471-50.2023.8.07.0001 APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: LEONARDO GONCALVES DE ABREU, LARA MIRANDA BOMTEMPO, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO Intime-se a apelante-ré 123 Viagens e Turismo Ltda. para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC; visto que não teve a gratuidade de justiça deferida no Primeiro Grau nem pleiteou tal benefício na apelação. Brasília - DF, 30 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora